Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. DE MAQUINÁRIO E FERRAMENTAS DE BORRACHARIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA. VENDA A NON DOMINO. AQUISIÇÃO A PREÇO VIL. DESPROPORÇÃO DA PRESTAÇÃO. LESÃO. INEFICÁCIA DO CONTRATO.

1. O contrato de compra e venda de bens móveis se celebrado por quem não detém a legítima propriedade, configura a chamada venda a non domino e é ineficaz perante o verdadeiro proprietário.

2. A “venda a non domino” por ser ato ineficaz em relação ao verdadeiro proprietário do bem, impede-o que seja responsabilizado perante terceiros por compra e venda da qual não participou ou sequer tinha conhecimento, independente da boa-fé do terceiro adquirente.

3. Além da ineficácia do contrato verbal de compra e venda de maquinário e ferramentas de borracharia, há dúvida quanto à lisura do referido pacto, diante dos indícios de vício de consentimento, representado pela desproporção entre a prestação recebida por um dos negociantes em detrimento da prestação do outro. Logo, a aquisição a preço vil depõe contra o interesse do adquirente.

4. Recurso conhecido e provido.